Tribunal: TJDFT
Processo: 0713768-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713768-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: EDY LOPES DE ALMEIDA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de injunção impetrado contra ato omissivo imputado ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, a quem atribuída a mora para deflagrar o processo legislativo com vista a regulamentar o direito à aposentadoria especial – e seus efeitos – dos agentes socioeducativos do Distrito Federal. Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão que deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário, reformando o acórdão proferido por esta Corte e, por conseguinte, negando seguimento ao mandado de injunção (em 17/06/2025, ID 72964323 - pág. 47), determino o arquivamento dos autos, com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator